Tribunal: STF
Processo: ARE 1363541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ENSINO. SERVIÇO PÚBLICO NÃO PRIVATIVO. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA E DA AUTONOMIA CONTRATUAL. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DO CONTRATO. DESCONTO NO PAGAMENTO ANTECIPADO E PONTUAL DE MENSALIDADES. EXTENSÃO ÀS MENSALIDADES PAGAS MEDIANTE RECURSOS DO FIES.



    1. Trata-se de ação civil pública intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de UNIVERSO - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e UNIÃO FEDERAL, pretendendo-se: ‘...b) seja a UNIVERSO condenada, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, na obrigação de restituir em dobro, a todos os seus alunos e ex-alunos beneficiários do FIES, os valores por eles pagos a maior, a título de mensalidades, acrescidos de juros legais e correção monetária; c) sejam a CAIXA e a UNIÃO citadas para responder à presente ação, ou, caso queiram, integrar o polo ativo da lide, ao lado do Autor, conforme permissivo do art. 6º, § 3º, da Lei 4.717/1965; d) sejam a CAIXA e a UNIÃO, através do MEC, caso optem por permanecer no polo passivo, condenadas solidariamente na obrigação de fiscalizar a UNIVERSO e as demais Instituições de Ensino Superior participantes do FIES, no Estado de Goiás, impedindo-as de adotar práticas que importem em imposição de valores de mensalidades majorados, supressão de descontos ou qualquer ônus adicional a estudantes beneficiários do FIES; e) seja a CAIXA condenada na obrigação de recalcular os valores de todos os débitos contraídos através do FIES por estudantes da UNIVERSO, passando a considerar, nos valores, todos os descontos normalmente praticados pela instituição de ensino requerida; f) seja a UNIVERSO, a final, condenada, em provimento definitivo, nas providências requeridas à letra a, supra; g) seja cominada, para o caso de descumprimento das obrigações supra, multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida para o Fundo de Direitos Difusos, em cumprimento ao artigo 13 da Lei n. 7.347/85; ...’.



    2. A sentença tem o seguinte dispositivo: ‘a) ratifico a decisão que antecipou os efeitos da tutela e determino à ré Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) que estenda, de imediato, aos alunos beneficiários do FIES, tratamento idêntico ao conferido aos demais estudantes no tocante à obtenção de descontos pecuniários concedidos em virtude do pagamento pontual de mensalidades; b) condeno a UNIVERSO na obrigação de fazer consistente em cobrar dos estudantes beneficiários do FIES mensalidades com aplicação do desconto no valor máximo e demais descontos normalmente praticados pela instituição em prol de alunos não beneficiários do FIES (no que diz respeito aos valores objetos do financiamento); concedendo ainda o mesmo tipo de desconto dado aos demais alunos no que diz respeito à percentagem da parcela a ser paga diretamente pelo aluno à instituição de ensino; b.1) aplico desde já a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada parcela de cada contrato em que haja descumprimento da presente decisão; c) condeno a UNIVERSO a restituir em dobro, considerando o valor máximo de desconto concedido nas respectivas datas, tudo o que foi pago indevidamente pelos alunos que aderiram ao FIES, inclusive juros e demais despesas cobradas pela instituição financeira sobre os valores excedentes, tudo com correção pela taxa SELIC, desde a data em que realizados os repasses; c.1) a restituição em dobro deverá ser feita diretamente ao aluno que já tenha quitado o financiamento, e por meio da instituição financiadora, no caso dos alunos que ainda não tenham quitado o financiamento; d) condeno a CAIXA e a UNIÃO na obrigação de fazer consistente em recalcular todos os contratos de financiamento ainda não quitados relativos ao FIES e celebrados com estudantes da UNIVERSO, considerando o maior desconto concedido pela UNIVERSO nas respectivas datas, uma vez realizada a restituição pela instituição de ensino superior’.



    3. De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘o prazo prescricional para deduzir pretensão relativa a direitos individuais homogêneos, mediante o ajuizamento de ação civil pública, é de cinco anos, por força do art. 21 da Lei 4.717/65,...’ (AgRg no AREsp 122031/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, unânime, data do julgamento 08/05/2012, DJe 14/05/2012).



    4. Quanto à educação, prevê a Constituição, art. 205, que, ‘direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho’. O ensino, assim como os serviços de saúde, previdência e assistência social, constitui serviço público não privativo, que, por isso, pode ser desenvolvido por entidades privadas, mediante autorização. As relações estabelecidas nesse âmbito, mais que regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, estão fortemente imantadas pelo interesse público e pela função social da propriedade e do contrato, de modo que apenas subsidiariamente prevalece a autonomia da vontade.



    5. Além disso, quando a Universidade adere ao programa FIES, o faz considerando todas as suas características, ou seja, no que tem ou não de vantajoso. Uma das vantagens é a garantia de solvabilidade; a outra, o aumento do número de candidatos ao ensino superior (candidatos que de outro modo não prosseguiriam nos estudos são atraídos pela possibilidade de financiamento público). A desvantagem é o fato de as datas de pagamento estarem sujeitas às disponibilidades financeiras e aos procedimentos burocráticos. Sopesando as duas situações, parece evidente que as duas primeiras vantagens suplantam o inconveniente ultimamente registrado. Muitos alunos, por não se beneficiarem do FIES, não pagam suas mensalidades até serem forçados a abandonar os cursos. A atribuição de vantagem pela pontualidade ou pelo pagamento antecipado deve, portanto, ser estendida aos alunos do FIES, como compensação pela maior segurança quanto à solvabilidade e por aumentar o contingente de estudantes nas escolas particulares.



    6. A conduta da Universidade não deve ser considerada de má-fé. Sua interpretação tem um mínimo de lastro na liberdade de iniciativa, própria do liberalismo defendido por certas correntes políticas da atualidade. Na jurisprudência: ‘A repetição de indébito, em matéria consumerista, só cabe na hipótese de má-fé do suposto credor. Ausente tal requisito, a devolução prevista no art. 876 do CC, deve ater-se apenas ao montante pago indevidamente. Precedentes do STJ (TJSP, Ap. cível n. 70.035.297.399, 17ª Câm. Cível, rel. Liege Puricelli Pires, j. 26.08.2010).



    7. Parcial provimento à apelação para afastar a obrigação de restituição em dobro e de qualquer restituição de parcelas pagas anteriormente a 2.12.2003.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, I; e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente